Tribunal: TJMT
Processo: 1016913-52.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016913-52.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CHARLES ALESSANDRO VIEIRA TENORIO - CPF: 014.222.301-80 (ADVOGADO), SKARLATH FRANCA VANDERLEY - CPF: 028.332.231-45 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), CHARLES ALESSANDRO VIEIRA TENORIO - CPF: 014.222.301-80 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EMBARAÇO A INVESTIGAÇÃO ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDE PROCESSUAL. DESTRUIÇÃO DE APARELHO CELULAR NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA.
PERICULUM LIBERTATIS
FUNDAMENTADO NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCONSISTÊNCIA SISTÊMICA CONFIGURADA. DEMAIS CO-INVESTIGADOS POR CRIMES DE MAIOR GRAVIDADE RESPONDENDO EM LIBERDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E PROIBIÇÃO DO EXCESSO. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CUSTÓDIA DOMICILIAR PREJUDICADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante delito, cuja custódia foi convertida em preventiva no bojo de investigações de infrações correlatas a facção criminosa, sob a imputação dos crimes de embaraço à investigação de organização criminosa e fraude processual, em razão de ter destruído deliberadamente seu aparelho telefônico durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. São três as questões em discussão: (i) saber se a tese defensiva de ausência de provas e de que o telefone já se encontrava danificado pode ser apreciada na via estreita do
writ
; (ii) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada por conveniência da instrução criminal sob o argumento de risco de supressão probatória; (iii) analisar a proporcionalidade da manutenção do cárcere frente ao estado de liberdade dos demais investigados por crimes mais graves e a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas ou de prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. Argumentos relativos à inocência ou à higidez do acervo probatório originário — especificamente quanto à alegação de que o telefone celular já estaria danificado antes do ato policial — exigem ampla incursão no contexto fático, providência manifestamente incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

4. Conquanto a determinação da custódia cautelar pelo d. juízo singular encontre lastro em justificativa aparentemente coerente voltada a resguardar a colheita de provas face à conduta obstrutiva, exsurge dos autos evidente quebra de isonomia e proporcionalidade na manutenção da medida constritiva em desfavor da paciente.

5. Constata-se que os demais investigados pela prática dos delitos principais sob apuração (homicídio qualificado, sequestro e tortura) — condutas de gravidade acentuadamente superior — encontram-se em pleno gozo de liberdade provisória, inexistindo fundamentação lógica para segregar cautelarmente apenas quem praticou ato de embaraço que já se consumou e é irrepetível.

6. À luz do princípio da proporcionalidade e do vetor de vedação do excesso, a segregação preventiva revela-se desmedida frente ao cenário global das investigações, demonstrando-se suficiente e adequada a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas do confinamento, restando consequentemente prejudicado o exame do pedido subsidiário de prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida em parte, para substituir a prisão preventiva por providências acautelatórias menos gravosas.

Tese de julgamento:

“1. A via estreita do
habeas corpus
não se revela idônea para o exame de teses defensivas que demandem revolvimento do acervo fático-probatório. 2. Malfere o postulado da proporcionalidade, sob o aspecto da proibição do excesso, a manutenção da prisão preventiva baseada exclusivamente em ato consumado de embaraço à instrução, quando os demais investigados pelos crimes principais de maior gravidade respondem ao procedimento em liberdade, mostrando-se adequada e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 347, parágrafo único; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, caput e §1o; CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312, 313, I, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR; STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/09/2024, DJe de 12/09/2024; STJ, AgRg no HC n. 852.117/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/09/2023, DJe de 29/09/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1016913-52.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ÁGUA BOA

IMPETRANTE:

Dr. CHARLES ALESSANDRO VIEIRA TENORIO

PACIENTE:

SKARLATH FRANÇA VANDERLEY

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Água Boa/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva da paciente
nos autos do APFD n. 1001448-37.2026.8.11.0021, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes previstos pelos
arts. 2o,
caput
, e §1o, da Lei n. 12.850/2013
, que tipificam, respectivamente, a integração e o embaraço à investigação de organização criminosa, além do
art. 347, parágrafo único, do Código Penal
, que prevê o crime de fraude processual em processo penal.

Narra o d. impetrante que a paciente foi
presa em flagrante delito
no dia
17/04/2026
, durante o cumprimento de
mandado de busca e apreensão
expedido no bojo de investigação destinada a apurar a atuação da organização criminosa “Comando Vermelho”. Segundo consta dos autos, ao ser anunciada a presença policial, a paciente teria
destruído deliberadamente seu aparelho celular
, partindo-o ao meio com as próprias mãos.

Em sede de
audiência de custódia
, perante o d. Juízo Plantonista da Comarca de Água Boa/MT, o Ministério Público manifestou-se pela homologação do flagrante e pela conversão da prisão em preventiva, ao passo que a defesa técnica requereu a concessão de liberdade provisória. Ao final, o d. magistrado plantonista
homologou
o auto de prisão em flagrante e
converteu a custódia em prisão preventiva
, com fundamento na conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, consignando que a conduta de destruir o aparelho celular no momento da abordagem policial demonstrava
a nítida intenção da paciente de destruir provas da investigação
e que, em liberdade, ela representaria
risco real à higidez da colheita probatória
, sendo as medidas cautelares diversas inadequadas e insuficientes para a espécie.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que a decisão impugnada
carece de fundamentação idônea
, porquanto lastreada na
gravidade abstrata do delito
, sem demonstração concreta e atual do
periculum libertatis
. Aduz, ainda, que o fato que motivou a prisão — a destruição do celular — já se
consumou
, que os demais objetos foram
regularmente apreendidos
e que não há indicação de
novas condutas obstrutivas
; inexistindo, portanto,
contemporaneidade do perigo
que justifique a segregação cautelar.

Invoca, ademais, as
condições pessoais favoráveis da paciente
, notadamente a primariedade, a residência fixa e a condição de
mãe de três filhos menores
, sendo dois deles com idade inferior a doze anos, para sustentar a
suficiência de medidas cautelares alternativas
. Acrescenta, por fim, que a decisão impugnada não procedeu à
análise individualizada das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
, violando o disposto no artigo 282, §6o, do mesmo diploma.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
revogada
a prisão preventiva, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares mais brandas
, e, subsidiariamente, a concessão de
prisão domiciliar
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 361851864 e ss.

Distribuídos os autos durante o
Plantão Judiciário
, o pedido liminar foi
indeferido
pelo d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, que não vislumbrou, em cognição sumária, patente ilegalidade apta a ensejar a antecipação da tutela (ID 361830397).

Com a redistribuição do feito a este subscritor, ressaiu
ratificada
a decisão proferida pelo d. Relator Plantonista (ID 362196854), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do ID 363177176.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 364190856).

Posteriormente, o d. impetrante apresentou
pedido de reconsideração
da decisão que indeferiu a tutela de urgência, com juntada de nova documentação, por meio da qual alegou, em síntese, que o aparelho celular já se encontrava danificado antes da abordagem policial, circunstância que, segundo o impetrante, esvaziaria o principal fundamento da prisão preventiva (ID 366570386).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que, nos autos do Pedido de Prisão Temporária n. 1000418-64.2026.8.11.0021, em
06/04/2026
, o d. juízo
a quo

deferiu em parte
a representação policial e, nesse desiderato,
indeferiu
o pedido de
prisão temporária
de
SKARLATH FRANÇA VANDERLEY
e de outros 05 (cinco) investigados; mas
deferiu
a expedição de
mandados de busca e apreensão
, bem como a
quebra de sigilo telemático dos dispositivos apreendidos
, tudo à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de
sequestro
,
tortura
e homicídio,
perpetrados
, em tese, no interesse da organização criminosa “
Comando Vermelho
”, contra
Bruna Patrícia da Silva Pessoa
, desaparecida desde
02/02/2026
.

A fim de melhor contextualizar o caso, esclareço que, em
02/02/2026
,
Bruna Patrícia
, identificada como empregada doméstica residente no município de Água Boa/MT, saiu de sua residência em um veículo e não mais retornou, conforme noticiado no Boletim de Ocorrência n. 2026.37661, lavrado em
04/02/2026
.

As investigações subsequentes apontaram que o desaparecimento de
Bruna Patrícia
teria sido uma ação deliberada e coordenada, perpetrada no contexto da atuação da organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho” naquele município. Segundo apurado, o crime teria sido praticado como um ato de “disciplina” emanado pela cúpula da facção, consistindo no sequestro, tortura e posterior homicídio da vítima, fatos que passaram a ser apurados no Inquérito Policial n. 107.4.2026.5986 (IP 73/2026).

No curso dessas investigações, a paciente
SKARLATH
foi identificada pela autoridade policial como integrante ativa do Comando Vermelho, exercendo funções de confiança dentro da estrutura da organização e operacionalizando diretrizes disciplinares do grupo na célula instalada em Água Boa/MT. Seu companheiro,
Edivandro Pereira de Morais
, igualmente passou a figurar como investigado no mesmo inquérito, em razão de seu suposto envolvimento com o desaparecimento de
Bruna Patrícia
. A gravidade dos fatos apurados e a necessidade de colheita de provas acerca da atuação da organização criminosa fundamentaram a representação policial, que resultou, como visto, na expedição de
mandado de busca e apreensão
, dirigido tanto à paciente quanto ao seu companheiro (autos n. 1000418-64.2026.8.11.0021).

Dessa forma, em
17/04/2026
, por volta das 9h50, uma equipe da Polícia Judiciária Civil deu cumprimento ao referido mandado na residência do casal, localizada na Rua BC 06, Bairro Parque Olímpico, no município de Água Boa/MT.

Ao adentrarem o imóvel, os policiais identificaram
Edivandro
, que, ao perceber a presença da equipe, gritou alertando a companheira. A paciente, que se encontrava no quarto da residência, ao ouvir o aviso, imediatamente partiu ao meio seu aparelho celular da marca Motorola com as próprias mãos, antes que os policiais pudessem apreendê-lo. Além do aparelho destruído, foram apreendidos na diligência outros quatro aparelhos celulares, a quantia em espécie de R$ 777,00 (setecentos e setenta e sete reais) e um caderno contendo anotações, cujo conteúdo, segundo a autoridade policial, seria compatível com registros contábeis de atividade criminosa.

A consulta aos autos do IP n. 1001601-70.2026.8.11.0021, instaurado para apuração do caso, revela que, em
28/04/2026
,
SKARLATH
foi
indiciada
como incursa nos crimes tipificados pelo
art. 2o,
caput
e §1o, da Lei n. 12.850/13
e pelo
art. 347, parágrafo único, do Código Penal
.

Assim, realizada a
prisão em flagrante
da paciente, por esses fatos, a custódia foi posteriormente
homologada
e
convertida em prisão preventiva
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigada [
embaraço a investigação envolvendo organização criminosa
e
fraude processual
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 107.3.2026.7009; o Boletim de Ocorrência n. 2026.125707; os termos de depoimento dos policiais civis
Alessandro da Mata Araújo
e
Jader Barros Gomes Mota e Silva
; o Termo de Exibição e Apreensão n. 2026.16.183392; e o interrogatório da própria paciente.

Cuida-se de cenário em que a alegação defensiva de que o aparelho já se encontrava danificado antes da abordagem policial, conforme manifestação de ID 366570386,
não pode ser acolhida
. Isso porque a análise de tal demandaria
dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não comporta o exame aprofundado de provas, especialmente quando há dois depoimentos policiais convergentes, colhidos sob compromisso legal,
afirmando categoricamente ter presenciado a paciente destruir o aparelho no momento da abordagem
.

A eventual desconstituição dessa prova deverá ser realizada no juízo de origem, mediante
instrução processual adequada
, não sendo possível, em cognição sumária, sobrepor a versão defensiva à prova testemunhal produzida.

Nessas condições, estou convencido da presença de
elementos suficientes
a apontar para o
possível envolvimento
da paciente com os delitos sob apuração, oportunidade em que relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

O entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, vê-se dos autos que a prisão preventiva de
SKARLATH
foi decretada por
conveniência da instrução criminal
, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...] 6. O
periculum libertatis
fica igualmente configurado nos autos.
A conduta da custodiada durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, em decorrência de investigação de crimes conceituados no âmbito de crime organizado, ao reagir destruindo aparelho celular, tipifica o art. 2o, § 1o, da Lei 12.850/2013, configurando, assim, embaraço à investigação
. O crime tem pena de 3 a 8 anos, preenchendo requisito formal.

7.
O ato de destruir o aparelho preenche os requisitos da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, uma vez que demonstra a nítida intenção de destruir provas da investigação
. Tal comportamento demonstra que,
em liberdade, a agente representa um risco real à higidez da colheita de provas, evidenciando a necessidade da segregação para impedir supostas novas manobras de ocultação ou destruição de vestígios, especialmente diante da gravidade do crime de embaraço à investigação de organização criminosa
. Assim,
há necessidade de manutenção da prisão, convertendo-a em preventiva. Demais alegações poderão ser feitas ao juiz da causa, mediante novas provas, podendo ser revista pelo juiz competente.

8. Assim,
a custódia preventiva se impõe como única medida apta a resguardar conveniência da instrução criminal, não sendo o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no art.319, do CPP, especialmente por se revelarem inadequadas e insuficientes na espécie
.

DISPOSITIVO:

9. Diante do exposto,
HOMOLOGO os autos de prisão em flagrante de SKARLATH FRANCA VANDERLEY vez que atendidos todos os comandos legais e CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA
, com fulcro nos artigos 310, II, c/c artigo 282, §6o, ambos do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 230723433 – autos n. 1001448-37.2026.8.11.0021). — Destaquei.

Delineadas essas circunstâncias, entendo que
não há como afirmar que a decisão fustigada seja
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida cautelar extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Todavia, o
periculum libertatis
, segundo a doutrina processual penal contemporânea e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores,
não pode ser aferido de forma abstrata ou presumida
, mas deve decorrer de
elementos concretos e atuais
que demonstrem que a liberdade do investigado representa
risco real e presente à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento
de que “
a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal
” (AgRg no HC n. 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). — Destaquei.

Na presente hipótese, o
periculum libertatis
foi identificado pelo d. magistrado plantonista na conduta de
destruição do aparelho celular
, que, segundo a decisão impugnada, demonstraria a
disposição da paciente de obstruir a colheita de provas
e o risco de que, em liberdade, ela
reiterasse esse comportamento
ou
adotasse outras manobras de ocultação de vestígios
. Essa fundamentação, examinada isoladamente, apresenta
coerência lógica interna
: quem destrói uma prova na presença de policiais pode, em tese, destruir outras provas se permanecer em liberdade.

Ocorre que o exame dos autos em sua integralidade revela uma
inconsistência sistêmica
que compromete, de forma decisiva, a subsistência do
periculum libertatis
assim identificado.

Isso porque a paciente
SKARLATH
é investigada no Inquérito Policial n. 107.4.2026.5986 — IP 73/2026 — pela suposta prática dos crimes de
sequestro
,
tortura
e
homicídio
, perpetrados, em tese, contra
Bruna Patrícia
, na esfera de atuação da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Nesse mesmo inquérito, figura como investigado
Edivandro
, companheiro da paciente, igualmente suspeito de envolvimento no desaparecimento e na morte da vítima
Bruna Patrícia
, além de outras pessoas, identificadas como
Pablo Augusto de França Noronha, Edson Junior Borges da Silva, Graciele de Paula Sorte
e
Weverson Ribeiro da Silva
, igualmente suspeitas de terem concorrido para o chamado “
salve
”.

Consoante exposto anteriormente, contudo, todos esses investigados — suspeitos de crimes de
homicídio qualificado
,
sequestro
e
tortura
,
infrações penais de gravidade incomparavelmente superior à destruição de um aparelho celular
— encontram-se em liberdade, sendo certo, aliás, que
Edivandro
, companheiro da paciente, que estava presente no imóvel no momento da busca e apreensão,
não foi preso
, não obstante seja co-investigado no mesmo inquérito que fundamentou a expedição do mandado judicial. Os demais suspeitos do homicídio de
Bruna Patrícia
igualmente
respondem ao processo em liberdade
.

Essa circunstância, que não foi enfrentada pela decisão impugnada nem pelo parecer ministerial, é, a meu ver,
juridicamente determinante para a avaliação do
periculum libertatis
no presente caso
, por duas razões fundamentais que se complementam.

Em primeiro lugar, se o risco à instrução criminal fosse realmente grave, atual e concreto — a ponto de justificar a segregação cautelar da paciente —, esse mesmo risco deveria se manifestar, com ainda maior intensidade, em relação aos
demais investigados pelo crime principal
. Os suspeitos do homicídio de
Bruna Patrícia
têm interesse muito mais relevante em destruir provas, obstruir investigações e articular versões do que a paciente, que foi presa por um crime autônomo de embaraço à investigação. Se eles podem responder ao processo em liberdade sem que isso comprometa a instrução criminal,
não há razão lógica para que a paciente não possa fazer o mesmo
, especialmente considerando que a conduta obstrutiva que lhe é imputada — a destruição do celular — já se consumou e é, por sua própria natureza, irrepetível quanto ao objeto destruído.

Em segundo lugar, a
proporcionalidade
, em sua dimensão de proibição do excesso, veda que o Estado imponha ao indivíduo restrição de direito fundamental em medida superior à necessária para atingir o fim legítimo que a justifica. No âmbito das medidas cautelares pessoais, isso significa que a prisão preventiva somente se justifica quando for a providência estritamente necessária para acautelar o processo,
não podendo ser imposta quando medidas menos gravosas se mostrarem suficientes para o mesmo fim
.

No caso em exame, a manutenção da prisão preventiva da paciente, exclusivamente em razão da destruição do aparelho celular, enquanto os demais investigados pelo crime de homicídio qualificado — de pena mínima de doze anos e máxima de trinta anos, em regime fechado obrigatório —, dentre outros delitos, respondem ao processo em liberdade, configura uma
inversão da proporcionalidade
.

Assim, afastada qualquer pretensão de incursão no mérito dos autos originários, estou convencido de que as condutas imputadas à paciente
não extrapolam a gravidade ínsita aos crimes a ela imputados
, devendo ser observada, ainda, a
proporcionalidade da prisão provisória
em vista do panorama geral das investigações, considerado o estado de liberdade dos demais investigados; pelo que
, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o
derradeiro recurso
a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória
cumulada com
providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, não obstante, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade da increpada, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva à paciente

podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento parcial da pretensão defensiva, com vistas à
substituição da prisão preventiva por providências acautelatórias diversas
e o reconhecimento, por conseguinte, da
prejudicialidade
do pedido subsidiário de prisão domiciliar.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
SKARLATH FRANCA VANDERLEY
,
a fim de que lhe seja
substituída a prisão preventiva
por
medidas cautelares mais brandas do art. 319 do CPP
, a critério do d. juízo
a quo
, que deverá tomar as providências necessárias, inclusive, à expedição de alvará de soltura, cujo cumprimento deve ser precedido de rigorosa verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter presa a paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026